Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715042-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DE FATIMA MANSO RAZUK, VIVIAN DE MANSO RAZUK, VITOR SERGIUS RAZUK AGRAVADOS: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA DESPACHO MARIA DE FÁTIMA MANSO RAZUK e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Asseveram que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 211 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004